Tribunal: STF
Processo: HC 74153
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-12-03
Data de publicação: 1996-12-03

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
PORTE DE ENTORPECENTE: ART. 16 DA LEI Nº 6.368/76.
REINCIDÊNCIA: EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
LEI Nº 9.099, DE 26.09.1995, QUE DISPÔE SOBRE OS JUIZADOS
ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO (ART. 89).
"HABEAS CORPUS".
1.      Em se tratando de crime de porte de entorpecente, a
competência, para o julgamento do recurso, era do Tribunal de
Justiça, e não do Tribunal de Alçada Criminal, em face do que dispõe
o art. 76, § 2º, da Constituição Estadual e o art. 179, III, do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
2.      Havendo sido o paciente absolvido em primeiro grau de
jurisdição e condenado pelo Tribunal de Justiça, em grau de Apelação
do Ministério Público, a sete meses de detenção; tendo sido a pena-
base, de seis meses, acrescida de um mês porque o Tribunal afirmou
ser o réu reincidente; constatando-se, porém, que, quanto a esse
delito anterior, já havia sido declarada extinta a punibilidade pela
prescrição, é de se concluir que foi indevido o reconhecimento da
reincidência.
3.      Verificando-se, ainda, que o Tribunal de Justiça denegou
o "sursis" e impôs o regime semi-aberto, exatamente com base na
reincidência e que, presumivelmente, também por isso, deixou de
deliberar sobre eventual cabimento da suspensão do processo,
prevista no art. 89 da Lei nº 9.099, de 26.09.1995, é de se anular o
acórdão impugnado.
4.      Deve, então, o Tribunal proceder a novo julgamento,
verificando, preliminarmente, se é caso de, em diligência, propiciar
ao Ministério Público a oportunidade para a proposta de suspensão do
processo, de que trata o art. 89 da Lei nº 9.099/95, com relação ao
paciente e aos co-réus. Caso o Tribunal entenda o contrário,
julgará, no mais, a apelação, como lhe parecer de direito, afastada,
porém, com relação ao paciente, a nota da reincidência.
5.      Para tais fins, é deferido, em parte, o "Habeas Corpus".
6.      O deferimento é parcial porque, em tais circunstâncias,
não cabe ao Supremo Tribunal Federal antecipar-se sobre o cabimento
da suspensão do processo e do "sursis", bem como sobre eventual
regime de cumprimento de pena, como pretendido na impetração.